Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER METASTÁTICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. UM ANO DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Tribunais Superiores, seguidos por esta Corte, fixaram entendimento no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS impõe a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, conferindo a qualquer ente legitimidade para integrar o polo passivo das demandas que visem resguardar e garantir o direito à saúde dos cidadãos.
2. As ações que objetivam obrigação de fazer em sua maioria possuem valor inestimável, porém, no caso de fornecimento de medicamentos, tal valor é aferível, sendo razoável a estimativa de um ano para os custos com o tratamento médico.
3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana.
4. A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir o tratamento recomendado pelo médico e requerido pelo beneficiário do plano causa dano moral indenizável.
5. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.